Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730046-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULLYANE AZEVEDO E SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. APELADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., ULLYANE AZEVEDO E SOUZA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator